Tribunal: STF
Processo: Rcl 60303
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar, proposta por Benedito Mariano dos Santos e outro, contra atos do Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos do Processo 0015087-80.2006.8.11.0041.



    Na petição inicial, alega-se, em síntese, que o ato reclamado teria ofendido o decidido nos autos da ADPF 828-MC, porquanto a autoridade reclamada, ao estabelecer prazo de 30 (trinta) dias para que a comissão de conflitos fundiários apresentasse meios de efetivação da reintegração de posse, deixou de cumprir a contento a ordem de retomada gradual das ações suspensas.



    Nesses termos, aduz que:



    “(...)



    No caso em comento, não restam dúvidas de que as razões são relevantes, eis que se funda em direito fundamental (direito à moradia e dignidade da pessoa) várias famílias, contudo, havendo o sólido risco de ocorrer uma grave tragédia quando da desocupação. 



    Ou seja, Embora o juízo não tenha mencionado o artigo, ao intimar a parte autora por meio de seu advogado para que pudesse proceder eventual substituição processual, refere-se ao artigo 110 do código de processo civil.



    (...)



    Desta forma, em nenhum momento o Código autoriza terceiros distintos da lide que não seja herdeiro ou sucessor fazer parte do processo, ou promover a substituição processual, sendo assim não se discute a validade da procuração, tendo como outorgante a senhora SILVIA DOS SANTOS, o que ocorre é que os documentos juntados pelos substitutos tem ligação com sua ex-esposa SILVIA. 



    Conclui-se que, os mesmos, não possuem legitimidade, a propriedade adquirida pertenceu à pessoa distinta da relação processual. (ex-esposa do autor da demanda). NÃO EXISTE NENHUMA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE ELES E O AUTOR DA DEMANDA POSSESSÓRIA. Pois a procuração usada para venda da propriedade embora reconhecida, TRANSMITIU O DOMÍNIO DE SILVIA DOS SANTOS AOS ADQUIRENTES DE DIREITOS. 



    Bem como a ausência da audiência de conciliação/mediação em decorrência de a liminar não ter sido cumprida a mais de ano e dia, em acatamento do artigo 558 do CPC 2015.



    Desta forma, conforme explanado acima, a decisão do Juízo a Quo em fixar o prazo de 30 (dias) para a referida Comissão viola ao entendimento consubstanciado pelo Tribunal, não havendo qualquer previsão legal ou estipulação do prazo ora fixado pelo Juízo, extrapolando a competência do Juiz Singular”. (eDOC 1, pp. 11-12 – ID: a41ae0bd)



    Argumenta, assim, que “a decisão liminar do STF na ADPF nº 828, no que concerne o modelo transitório, que foi observado de forma diversa, na decisão proferida pelo Juiz de Direito Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, [deve] emprestar efeito suspensivo a decisão id. 107988208, no processo n° 0015087- 80.2006.8.11.0041, com base no regime de transição para a progressiva retomada das reintegrações de posse, com a criação da Comissão Organizadora para instruções relativas ao procedimento a ser adotado na efetivação da medida, sem fixação de prazo”. (eDOC 1, p. 13 - ID: a41ae0bd)



    Diante disso, requer seja julgada procedente a reclamação. 



    É o relatório. 



    Decido. 



    Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 



    Superada a questão, destaco que conforme disposto na Constituição Federal, compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência, garantia da autoridade de suas decisões e da observância das Súmulas Vinculantes (arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º da CF/88).



    Na espécie, a parte reclamante alega violação ao decidido pelo STF na ADPF 828-MC, diante do estabelecimento de prazo de 30 (trinta) dias para que a comissão de conflitos fundiários apresentasse meios de efetivação da reintegração de posse determinada.



    Todavia, entendo que o ato reclamado não viola o decidido na ADPF 828/DF-MC, no que se refere à observância ao regime de transição fixada pelo Supremo Tribunal Federal.



    No ponto, destaco que o Ministro Roberto Barroso deferiu medida cautelar nos autos da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 828-MC, para “suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis”. 



    Na oportunidade, determinou que, com relação às ocupações ocorridas após o marco temporal de 20 de março de 2020, que sirvam de moradia para populações vulneráveis, o Poder Público poderá atuar a fim de evitar a sua consolidação, desde que as pessoas sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada. 



    Após a decisão do eminente Ministro Roberto Barroso, o Congresso Nacional promulgou a Lei nº 14.216/2021, cujo artigo 2º determinou a suspensão, até o dia 31 de dezembro de 2021, dos efeitos de atos ou decisões judiciais, extrajudiciais ou administrativos, editados ou proferidos desde a vigência do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, até 1 (um) ano após o seu término. O seu art. 3º, definiu desocupação coletiva como sendo a retirada forçada das famílias sem que estejam acessíveis as formas adequadas de proteção de seus direitos.



    Por sua vez, o Plenário do STF referendou a medida cautelar incidental para: (i) determinar a extensão, para as áreas rurais, da suspensão temporária de desocupações e despejos, de acordo com os critérios previstos na Lei 14.216/2021, até o prazo de 31 de março de 2022; (ii) fazer apelo ao legislador, a fim de que prorrogue a vigência dos prazos previstos na Lei 14.216/2021 (arts. 1º; 2º; 4º e 5º), tendo em vista o cenário atual da pandemia; e (iii) caso não haja prorrogação até o período de recesso do Congresso Nacional, conceder parcialmente a medida cautelar, a fim de que os direitos assegurados pela Lei 14.216/2021, para as áreas urbanas e rurais, sigam vigentes até 31 de março de 2022.



    Posteriormente, a ordem de suspensão temporária de desocupações e despejos, tanto para as áreas urbanas quanto para as rurais, restou prorrogada até 30 de junho de 2022, oportunidade em que o Relator, Min. Roberto Barroso, fez um apelo ao legislador para que este tomasse medidas com o objetivo de “estabelecer um regime de transição, a fim de evitar que a realização de reintegrações de posse por todo o país em um mesmo momento conduza a uma situação de crise humanitária”. (DJe 31.3.2022)



    Findo o prazo estabelecido, o Plenário do STF, novamente, referendou a medida cautelar incidental nos autos da ADPF 828 para: (i) determinar a extensão, para as áreas rurais, da suspensão temporária de desocupações e despejos, de acordo com os critérios previstos na Lei 14.216/2021, até o prazo de 31 de março de 2022; (ii) fazer apelo ao legislador, a fim de que prorrogue a vigência dos prazos previstos na Lei 14.216/2021 (arts. 1º; 2º; 4º e 5º), tendo em vista o cenário atual da pandemia; e (iii) caso não haja prorrogação até o período de recesso do Congresso Nacional, conceder parcialmente a medida cautelar, a fim de que os direitos assegurados pela Lei 14.216/2021, para as áreas urbanas e rurais, sigam vigentes até 31 de outubro de 2022.



    Por fim, uma nova decisão foi proferida pelo o Plenário desta Corte, no sentido de referendar a tutela provisória incidental parcialmente deferida e, assim, determinar a adoção de um regime de transição para a retomada da execução de decisões suspensas, nos seguintes termos: 



    “(a) Os Tribunais de Justiça e os Tribunais Regionais Federais deverão instalar, imediatamente, comissões de conflitos fundiários que possam servir de apoio operacional aos juízes e, principalmente nesse primeiro momento, elaborar a estratégia de retomada da execução de decisões suspensas pela presente ação, de maneira gradual e escalonada; 



    (b) Devem ser realizadas inspeções judiciais e audiências de mediação pelas comissões de conflitos fundiários, como etapa prévia e necessária às ordens de desocupação coletiva, inclusive em relação àquelas cujos mandados já tenham sido expedidos. As audiências devem contar com a participação do Ministério Público e da Defensoria Pública nos locais em que esta estiver estruturada, bem como, quando for o caso, dos órgãos responsáveis pela política agrária e urbana da União, Estados, Distrito Federal e Municípios onde se situe a área do litígio, nos termos do art. 565 do Código de Processo Civil e do art. 2º, § 4º, da Lei nº 14.216/2021; 



    (c) As medidas administrativas que possam resultar em remoções coletivas de pessoas vulneráveis devem (i) ser realizadas mediante a ciência prévia e oitiva dos representantes das comunidades afetadas; (ii) ser antecedidas de prazo mínimo razoável para a desocupação pela população envolvida; (iii) garantir o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos (ou local com condições dignas) ou adotar outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia, vedando-se, em qualquer caso, a separação de membros de uma mesma família. Por fim, o Tribunal referendou, ainda, a medida concedida, a fim de que possa haver a imediata retomada do regime legal para desocupação de imóvel urbano em ações de despejo (Lei nº 8.245/1991, art. 59, § 1º, I, II, V, VII, VIII e IX)”. (Sessão Virtual Extraordinária de 1º.11.2022 a 2.11.2022) 



    Nesses termos, essa Corte referendou a tutela provisória incidental parcialmente deferida, para determinar a adoção de um regime de transição para a retomada da execução de decisões suspensas com fulcro na ADPF 828-MC durante o período pandêmico. 



    Pois bem.



    Na hipótese versada nos autos, verifica-se que o Juízo reclamado proferiu decisão nos seguintes termos:



    “(...)



    A íntegra dos referidos votos se encaixa com exatidão na hipótese dos autos, evidenciando a necessidade de ‘REVIGORAMENTO DA LIMINAR’, ao que DEFIRO o pedido em questão e DETERMINO:



    (...)



    b) Reintegração na posse aos autores da área em discussão nestes autos, devendo a referida reintegração de posse ser cumprida por 02 (dois) oficiais de Justiça, com apoio da Secretaria de Segurança Pública - SESP, tendo em conta a revogação do Decreto n. 1.414, de 30 de outubro de 2012 (que regulamentava o acompanhamento do cumprimento das reintegrações de posse pelo Comitê Estadual de Acompanhamento de Conflitos Fundiários), ocorrida pelo Decreto n. 207, de 15 de agosto de 2019, haja vista tratar-se de conflito possessório coletivo e merecer atenção especial, que deverá providenciar o estudo de situação para o fiel cumprimento da liminar; 



    a - Consigne-se no mandado a necessidade de ‘observância do Manual de Desocupação da Ouvidoria Agrária Nacional para execução de mandados judiciais de manutenção e reintegração de posse coletiva de terras rurais, assegurando a garantia e o respeito às normas constitucionais, essencialmente as que expressam os fundamentos do Estado de Direito (CF, art. 1º, 3º e 4º)’, ao que deverá a Secretaria providenciar a impressão do referido documento e o encaminhamento juntamente com o mandado; 



    b – TODAS as pessoas que se encontrarem na área reintegrada deverão ser relacionadas e identificadas; 



    c – DEVE CONSTAR, ainda, NO MANDADO, EM DESTAQUE, A PROIBIÇÃO DE DEMOLIR OU DESTRUIR EVENTUAIS BENFEITORIAS REALIZADAS, ficando autorizada aos requeridos a retirada de seus pertences pessoais, no prazo de 03 (três) dias, bem como a colher eventuais frutos; 



    d – Eventuais benfeitorias DEVERÃO ser relacionadas, fotografadas e avaliadas, se possível, no momento da reintegração da posse.



    (...)



    c) OFICIE, desde já, à SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA – SESP/MT, na pessoa do Senhor Secretário instruindo o expediente com a cópia do mandado de manutenção de posse, acompanhado dos documentos juntados aos autos necessários à identificação da área, os autos de reintegração de posse anteriores, bem como os estudos de situação já realizados pela PMMT, assim como cópias do presente decisum.



    (...)



    Por fim, destaco que embora o REVIGORAMENTO da medida de reintegração de posse tenha sido DEFERIDA, necessário que, em consonância com o r. decisum do eminente Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO proferido no bojo da ADPF 828/2021 na data de 31/10/2022, por ora, MANTER SUSPENSO o cumprimento da liminar na presente ação de reintegração de posse até deliberação da Comissão de Conflitos Fundiários criada através Provimento n.º 43 de 22 de novembro de 2022, e, por conseguinte: 



    d) Por conseguinte, OFICIE-SE a referida Comissão dando conta que a SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA – SESP/MT aguarda instruções relativas ao procedimento a ser adotado na efetivação da medida concedida por este Juízo, ultrapassado o prazo de 30 (trinta) dias, sem que haja manifestação da Comissão, deve a SESP/MT implementar as medidas necessárias para o cumprimento da presente decisão.”. (eDOC 26 – ID: 00c925bf; grifos nossos)



    Compulsando os autos, verifica-se que a referida determinação decorre da decisão de procedência do pedido declinado nos autos da ação de manutenção de posse, transitada em julgada desde a data de 18.1.2010. Verifica-se, ainda, que a primeira ordem de retomada da posse foi determinada em 18.9.2006, estando a desavença em curso há mais de 17 (dezessete) anos, em razão da promoção de novas invasões à área litigiosa que se seguiram.



    Por oportuno, transcrevo trecho do julgado ora combatido o qual resume bem o trâmite processual:



    “Trata-se de ação de manutenção de posse em fase de cumprimento de sentença interposta por ORLANDO CERCI em face de BENEDITO MARIANO DOS SANTOS e DURVALINO ALVES RODRIGUES. Destaco que a presente demanda tramita há aproximadamente 17 (dezessete) anos. Friso, que a primeira liminar de manutenção de posse sobre a área foi concedida em 18.09.2006 (id. 41262716 – Pág. 4). 



    Após a concessão da referida liminar houve o respectivo cumprimento (id. id. 41262716 – Pág. 50), mas ocorreram constantes ‘retornos’ dos invasores às áreas litigiosas, inclusive, como costuma acontecer em circunstâncias similares, a constituição de uma ‘associação’, como se percebe dos documentos dos id’s. 42162716[1] e 42162740[2]. 



    Durante a fase de conhecimento houve intervenção do INTERMAT (id. 42164151 – Pág. 39), elaboração de laudo pericial (id. 42164151 – Pág. 57, 42164152 – Pág. 5), instrução com a oitiva de testemunhas (id. 42164152 – Pág. 11) e prolação de sentença (id. 42164152 – Pág. 16) que em primeiro grau julgou a demanda improcedente. 



    Após a prolação da sentença houve nova invasão à área litigiosa, havendo, assim, a necessidade de REVIGORAMENTO da liminar (id. 42164153 – Pág. 24) em 14.01.2009, que restou parcialmente cumprido em 19.03.2009 (id. 42164155 – Pág. 18), com o complemento em 07.04.2009 (id. 42164155 – Pág. 54), em atuação que terminou em 16.04.2009 (id. 42164155 – Pág. 60). 



    A r. sentença de improcedência foi reformada através do recurso de apelação manejado pelo autor, consoante se infere do id. 42164156 – Pág. 10, com o improvimento dos embargos declaratórios manejados pelos requeridos (id. 42164156 – Pág. 32), Recurso Especial inadmitido (id. 42164159 – Pág. 20) e trânsito em julgado em 18.01.2010 (id. 42164159 – Pág. 24). 



    Após o trânsito em julgado o autor pugnou por novo REVIGORAMENTO da liminar em 21.10.2010 (id. 42164159 – Pág. 29), que restou deferido em 22.10.2010 (id. 42164159 – Pág. 45), cujo mandado não restou cumprido em 27.10.2010 (id. 42164159 – Pág. 56) em razão da resistência no local, ocasionando, assim, o pedido de reforço policial, que restou deferido em 27.10.2010 (id. 42164159 – Pág. 60) e o ingresso nos autos de nova associação. O revigoramento da liminar e consequente reintegração de posse restou cumprida em 03.12.2010 (id. 42164161 – Pág. 4). 



    Novo pedido de REVIGORAMENTO da liminar formulado em 29.08.2012 (id. 42164163 – Pág. 26), deferido em 04.09.2012 (id. 42164161 – Pág. 54) e cumprido em 06.12.2012 (id. 42164163 – Pág. 79). 



    A Associação dos Pequenos Produtores Rurais Monte Carmelo se habilitou, novamente, nos autos (id. 42164164 – Pág. 3). Novo pedido de REVIGORAMENTO da liminar em 10.07.2015 (id. 42164166 – Pág. 15), deferido em 22.07.2015 (id. 42164166 – Pág. 48). 



    A Associação dos Pequenos Produtores Rurais Monte Carmelo apresentou embargos de declaração e pugnou pela declinação da competência para o processamento da demanda à 2 Vara de Direito Agrário da Capital (id. 42164167 – Pág. 45), o que restou indeferido 22.07.2015 (id. 42164167 – Pág. 56). O cumprimento do revigoramento iniciou em 28.07.2015 (id. 42164167 – Pág. 63), ao que através da decisão do id. 42164170 – Pág. 32 houve suspensão da determinação de reintegração de posse visando a realização de vistoria técnica, com a nomeação de perito. 



    O laudo foi apresentado (id. 42164173 – Pág. 32) e em 18.04.2017 (id. 42164174 – Pág. 33) eclodiu nova decisão de REVIGORAMENTO da liminar e do cumprimento da reintegração de posse já determinada nos autos. 



    A Associação dos Pequenos Produtores Rurais Monte Carmelo ingressou com o AI 1004462- 10.2017.8.11.0000 (id. 42164174 – Pág. 54), cuja liminar não restou deferida. A referida associação pugnou pela suspensão da determinação deste Juízo, o que restou, novamente, indeferido (id. 42164176 – Pág. 77) em decisão lançada nos autos em 16.02.2018, ao que a reintegração ocorreu entre os dias 20.02.2018 a 21.02.2018 (id. 42164177 – Pág. 9). 



    Em petição protocolada em 19.02.2019 (id. 42164177 – Pág. 38) o autor informa o ingresso de 10 (dez) pessoas na área, novamente, pugnando, então, por novo REVIGORAMENTO da liminar. Por fim, a nova associação - ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS MONTE SINAI (id. 41732972 – Pág. 1) pleiteou em 20.10.2020, a suspensão de eventual reintegração de posse em razão do período pandêmico decorrente da COVID-19, invocando, ainda, o RE 1017365 do STF (id. 41732961). 



    Em decisão proferida em 16.06.2021 (id. 58121391) assentou-se a evidência de novas invasões na área em questão, tendo, entretanto, restado assentado que em 04.06.2021, o Ministro Roberto Barroso do Supremo Tribunal Federal, na Medida Cautelar Na Arguição De Descumprimento De Preceito Fundamental 828 Distrito Federal, determinou a suspensão de todos os processos, procedimentos, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse enquanto perdurarem os efeitos da crise sanitária da COVID-19. 



    Assim, diante da decisão liminar do STF na ADPF n. 828 e, por se tratar de invasão que ocorreu anteriormente à decretação do estado de calamidade pública pelo Novo Coronavírus, a r. decisão suspendeu a reintegração de posse pelo prazo de seis meses à contar da data da decisão proferida pelo Ministro Roberto Barroso, ou seja, a partir de 04/06/2021”. (eDOC 26, pp. 3-4 - ID: 00c925bf)



    Como bem evidenciado nos autos, a ordem de reintegração de posse restou suspensa com fulcro na decisão assentada nos autos da ADPF 828-MC.



    Retomado o curso do processo, ante o novo paradigma surgido com o regime de transição instituído por esta Corte, o Juízo de origem estabeleceu diversas medidas para mitigar os efeitos da desocupação, devidamente alinhadas com o precedente do Supremo Tribunal Federal, inclusive com a determinação de remessa  à comissão de conflitos fundiários.



    Ora, a estipulação de prazo para manifestação da comissão não é desarrazoada, sobretudo em razão do extenso período que se alonga a controvérsia, com a ocorrência de diversos fatos que impediram a efetivação do cumprimento da sentença já transitada em julgado. 



    Com efeito, tem-se como não configurada a inobservância ao regime de transição fixada pelo Supremo Tribunal Federal, motivo pelo qual o pedido não merece acolhida.



    A propósito, destaco entendimento assentado pelo Min. Roberto Barroso, no julgamento do Agravo Regimental na Reclamação 57.238, nos seguintes termos: “Não é possível que o Supremo Tribunal Federal, distante do local da ocupação e em sede de reclamação, avalie as circunstâncias fáticas de cada caso, tais como a efetiva atuação do Poder Público para a proteção social dos desabrigados, a existência de risco ou não na área objeto de remoção, entre outras. Tais elementos devem ser aferidos pelas autoridades e pelo Judiciário locais, por dependerem de dilação probatória”. Confira-se, pois, teor da ementa desse julgado:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. OCUPAÇÃO COLETIVA DE ÁREA RURAL, POSTERIOR A 31.03.2021, CUJA REMOÇÃO NÃO HAVIA SIDO SUSPENSA POR DECISÕES PROFERIDAS NA ADPF 828. INAPLICABILIDADE DO REGIME DE TRANSIÇÃO. 1. Agravo interno em reclamação ajuizada em face de decisão judicial que autorizou a reintegração de posse de área rural, com a remoção de ocupação coletiva. Alegação de afronta à decisão proferida na ADPF 828. 2. Na ADPF 828, esta Corte deferiu medida cautelar para impedir remoções e desocupações coletivas durante a pandemia da Covid-19. Após a decisão, foi editada a Lei nº 14.216/2021, que suspendeu ordens de remoção em imóveis urbanos até 31.12.2021. Tal prazo foi prorrogado por este Tribunal, por sucessivas vezes, até 31.10.2022. 3. Em 31.10.2022, proferi nova decisão – referendada na sequência pelo Plenário – fixando um regime de transição para a retomada da execução das decisões que haviam sido suspensas pelas cautelares proferidas na ADPF 828, em razão da pandemia da Covid-19. Entendi que não mais havia fundamento de ordem sanitária para a prorrogação do prazo de suspensão das desocupações. 4. No caso, alega-se afronta a essa última decisão, em que se fixou tal regime de transição. Ocorre que: (i) a ocupação em análise é posterior a 31.03.2021 – marco temporal adotado pelo art. 7º da Lei nº 14.216/2021 –, não tendo sido beneficiada pelas cautelares proferidas na ADPF 828; (ii) ainda que assim não fosse, tais decisões não se encontram mais em vigor, tendo o Plenário desta Corte decidido pela não prorrogação do prazo de suspensão e pela retomada gradual das desocupações. 5. O regime de transição estabelecido na ADPF 828 visa à retomada paulatina das desocupações que haviam sido suspensas, não se aplicando, portanto, ao caso dos autos, em que sempre esteve autorizada a atuação do Poder Público para evitar a consolidação da ocupação irregular. 6. Não é possível que o Supremo Tribunal Federal, distante do local da ocupação e em sede de reclamação, avalie as circunstâncias fáticas de cada caso, tais como a efetiva atuação do Poder Público para a proteção social dos desabrigados, a existência de risco ou não na área objeto de remoção, entre outras. Tais elementos devem ser aferidos pelas autoridades e pelo Judiciário locais, por dependerem de dilação probatória. 7. Ausência da necessária relação de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma apontado como violado. 8. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015”. (Rcl 57.238 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 7.3.2023; grifos nossos)



    Ainda nesse contexto, ressalto entendimento esposado pelo Min. Dias Toffolli, no julgamento da Rcl-Agr 50.238, segundo o qual, “o direito social à moradia, expressamente assegurado no texto constitucional, não pode ser utilizado como respaldo para dar amparo a toda e qualquer invasão, cogitado como uma alternativa à implementação de políticas sociais e econômicas para resolver o problema habitacional no Município”. (Primeira Turma, DJe 24.5.2022)



    Inviável, assim, a presente reclamação.



    Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação e julgo prejudicada a análise do pedido liminar (RISTF, art. 21, § 1º).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de junho de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente